Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-18.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002134-18.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (RECORRENTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses discutidos na ação. Do mesmo modo, as faturas posteriores indicam consumo na média anteriormente aferida. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

2.
Danos morais evidenciados
in re ipsa
ante a negativação dos dados do autor em razão da cobrança indevida.

3.
Quantum indenizatório fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que não merece ser reduzido.

4.
Recurso conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face de sentença, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial, para
confirmar a liminar deferida e condenar a reclamada a proceder a revisão das faturas de consumo de água da autora referente aos meses de abril, maio, julho e julho de 2020 (
matrícula 1817-1
) com base na média de consumo dos doze meses anteriores à sua emissão, pois demonstrado o excesso de cobrança. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mera cobrança indevida.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que houve perda de tempo útil diante das tentativas frustradas de resolução do impasse, que por fim, necessitou socorrer-se do Judiciário. Pugna pela condenação por danos morais no montante de 30 (trinta) salários mínimos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023